Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A reincidência em crime de porte ilegal de arma de fogo inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. Recurso conhecido e desprovido.